Tribunal: STF
Processo: RE 599171
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LEI N. 
   7.289/84: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA 
   CORPORAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.